Tribunal: TJBA
Processo: 0008665-90.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0008665-90.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANCINEIDE SUZARTE DA SILVA CARVALHO _ CPF: 022.136.755-11

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121,
CAPUT
,
C/C §4º (ÚLTIMA PARTE), DO CÓDIGO PENAL
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER.
NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHE UMA DAS TESES POSSÍVEIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 121
, caput
, c/c §4º (última parte), do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

2. A defesa pleiteia, inicialmente, a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados estaria manifestamente em desacordo com as provas apresentadas no processo, quanto à autoria delitiva. Destaca, com isso, que o conjunto probatório se mostra insuficiente para comprovar que a apelante praticou a conduta delituosa, tendo em vista que os depoimentos colhidos em juízo são de testemunhas que não presenciaram o fato, considerados testemunhos de ouvir dizer.

3. Insta salientar que a soberania do veredicto do Corpo de Jurados só cede às decisões que não encontram nenhum respaldo no conjunto probatório. Do contrário, haveria violação à regra constitucional da soberania, uma vez que cabe ao Júri, legitimamente, optar por uma das versões defendidas em Plenário, ainda que, sob a perspectiva dos julgadores togados, não seja a mais convincente. Dessa forma, cabe avaliar se a condenação da apelante é, minimamente, plausível à vista da prova coligida no processo, notadamente a judicializada, em conformidade com o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. A materialidade delitiva é inquestionável e está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante, do laudo de exame de necrópsia, do relatório psicológico, do histórico médico hospitalar, do boletim de internação, bem como por meio dos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e em juízo.

5.
No que toca à autoria delitiva, também não restam dúvidas acerca da prática pela acusada do crime pelo qual foi condenada, mormente diante de sua confissão em fase preliminar e em juízo, que foi corroborada pelas declarações das testemunhas da acusação ouvidas na fase judicial.

6. O ponto fulcral reside, então, na divergência em torno da autoria delitiva da agente, uma vez que a defesa afirma que não há valor probatório suficiente para garantir um grau mínimo de certeza quanto à veracidade das alegações feitas pela acusação.

7.
Nesse cenário, verifica-se que as testemunhas da acusação, embora não tenham presenciado diretamente os fatos, declararam em juízo que encontraram o feto dentro de um saco plástico, no interior de um cesto, bem como que a acusada apresentava sangramento, motivo pelo qual foi encaminhada ao hospital
.

8. Cabe ressaltar, ainda, que a vítima nasceu com vida, tendo respirado, uma vez que havia ar nos pulmões (conforme consignado no laudo de necrópsia acostado aos autos) o que revela o estágio avançado da gravidez da acusada, já estando o recém-nascido com os órgãos formados, o que descarta a hipótese de possível aborto.

9.
Ademais, no que se refere ao pleito de desclassificação para o crime de infanticídio, em relatórios de atendimento médico-psicológico recebidos pela apelante, não consta nenhuma informação acerca de determinada condição psicológica especial em decorrência da situação de pós-parto em que a acusada se encontrava, capaz de caracterizar o crime de infanticídio, sendo esta versão defensiva rechaçada pelo Conselho de Sentença.

Corre
lato a isto, a maioria dos membros do Conselho de Sentença respondeu negativamente ao quesito no qual se indagava se a acusada estava sob a influência do estado puerperal.

10. Verifica-se que o veredito popular encontra respaldo efetivo na prova judicializada, especialmente na prova oral produzida em juízo, bem como na confissão da acusada.

11. Conclui-se, portanto, que a decisão dos Jurados, que acolheu a tese da acusação, no sentido de que a acusada praticou o crime descrito no art. 121
, caput
, c/c §4º (última parte), do Código Penal, encontra amparo nos elementos de prova angariados durante a instrução penal, de modo que não há fundamento para a anulação do
decisum
, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Assim, não merece reparo o Veredicto do Júri Popular, não havendo que se cogitar, portanto, da realização de novo Júri Popular.

12. Passando-se à análise do procedimento dosimétrico, pontua-se que a defesa não manifestou insurgência quanto a esse ponto, de modo que a reprimenda aplicada se apresenta consentânea com parâmetros legais, decorrentes de uma dosimetria adequada e proporcional e não merece reparo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de
Apelação Criminal de nº 0008665-90.2013.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA,
interposto por FRANCINEIDE SUZARTE DA SILVA CARVALHO

em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.